Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. SUCUMBENCIA. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A SUA REDISTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Ocorrendo o provimento parcial da apelação, com a delimitação da responsabilidade das empresas acionadas, deve o ônus sucumbencial ser redistribuído proporcionalmente entre elas.

4. Embargos de declaração conhecidos. Rejeitou-se o recurso da ré B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e acolheu-se parcialmente os Aclaratórios da acionada UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.